Tribunal: TJDFT
Processo: 0719253-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: Civil. Agravo de Instrumento. Reapreciação das provas que fundamentaram a decisão de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica de empresa. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se foram comprovados os requisitos de abuso da personalidade jurídica pelo desvio de finalidade, o encerramento irregular da atividade empresarial, o desvio de patrimônio e a confusão patrimonial alegados.
III. Razões de decidir
3. O encerramento irregular da atividade é requisito do art. 28 do CDC, que não é fundamento do pedido ora formulado, sendo irrelevante para a análise da pretensão.
4. À luz da presunção da inocência, a alegação de suposta prática de crime ainda não pode ser levada em consideração para a caracterização do desvio de finalidade da existência de condenação com trânsito em julgado.
5. Não é possível constatar que a empresa algum dia teve ativos ou patrimônio em seu nome, muito menos que os tenha transferido para os sócios com a finalidade de frustrar credores ou lesar terceiro protegendo os bens pessoais, não estando caracterizado o desvio de patrimônio.
6. Não foi comprovado o recorrente pagamento de despesas pessoais com dinheiro da empresa ou transferência de patrimônio sem contraprestação ou violação da autonomia patrimonial para caracterizar a confusão patrimonial.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento não provido.
Tese de julgamento: “Reapreciadas as provas constantes dos autos, não foram comprovados os requisitos legais para o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50 e 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.106.756/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024.